Tribunal: CARF
Processo: 10580.911697/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10580.911697/2009­62
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.266 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
4 de março de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
TORA COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta examine a idoneidade
da documentação anexada e conclua (ou não) sobre a existência do crédito reclamado pela
recorrente.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16­78.849 da 8a Turma da
DRJ/SPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através do
PER/DCOMP no 36027.40395.301107.1.3.04­4101.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.911697/2009-62
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.911697/2009­62
Resolução no 1001­000.266
S1­C0T1
Fl. 91

2
A ora recorrente alegou que:
­ no mês de setembro de 2007 apurou saldo de IRPJ a pagar no valor de R$
11.449,02 (Anexos I e II – fls. 11 e 12), porém efetuou o pagamento erroneamente
através de DARF no valor de R$ 20.449,02 (Anexo III – fl. 13), pagando a mais R$
9.000,00;
­ para “ajustar o valor pago no DARF, ao saldo apurado do Imposto de Renda a
pagar, procedeu à entrega do documento PerDComp em discussão, visando compensar
parte do IRPJ apurado no mês de outubro de 2007;
­ ocorreu erro de preenchimento da DCTF do 2o semestre de 2007;
­ procedeu à entrega de DCTF Retificadora (Anexos VII, VIII e XI)
demonstrando os valores corretos dos débitos e créditos apurados;
­ a DIPJ (Anexo I e II) demonstra os valores dos débitos em comento.
A DRJ negou provimento sob o argumento de que a simples alegação de rro na
informação prestada em DCTF e sua retificação não tem o condão de fazer surgir o direito
creditório e que é preciso demonstrar que o valor, indicado como correto, guarde
correspondência com a verdade material.
Cita o artigo 147, parágrafo 1°, do Código Tributário Nacional ­ CTN e que os
documentos apresentados são insuficientes para produzir prova quanto ao valor correto do IRPJ
­ estimativa mensal e que o contribuinte deveria ter apresentado demonstrativo da formação da
base de cálculo do imposto bem como os registros contábeis.
Adiciona que a DIPJ é meramente informativa e que a DCTF constitui confissão
de dívida (Decreto­lei 2.124/84, art.5o, §1o).

Com isso, o saldo negativo foi reduzido para R$4.031,63. Feitos os cálculos de
compensação, às fls. 685/687, verificou, então que o crédito foi insuficiente para quitar a
Per/Dcomp de n° 36266.54182.251109.1.7.02­1096, da qual restou o saldo devedor de R$
12.823,33 para o débito de código 5856 do período 06/2009, e a de n° 32577.
36741.23334.230709.1.3.02­0358, da qual restam os valores integrais dos débitos.
Cientificada em 11/08/2017 (fl 35), sexta­feira, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 11/09/2017 (fl 36).
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Em seu recurso, a recorrente reafirma o seu direito ao crédito posto que apurou o
valor de R$11.449,02, relativo ao mês de setembro/2007 (competência) e recolheu o valor de
R$20.449,02 (anexa DARF).
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.911697/2009­62
Resolução no 1001­000.266
S1­C0T1
Fl. 92

3
Assim, no mês subsequente, apresentou o PER/COMP compensado a diferença
(R$9.000,00):

Assim, por força do despacho decisório, procedeu a retificação da DCTF.
Apresenta, no corpo do recurso (fl.42), um demonstrativo do cálculo do imposto
que seria devido.
Continua:
Por derradeiro, a recorrente ainda pugna pela juntada do demonstrativo de
formação da base de cálculo do IRJP referente à competência de setembro/2007 (doc.
04), assim como dos registros contábeis das contas que a compõe (Provisão para Bônus
e Diferenças de Caixa – docs. 02 e 03), demonstrando­se, mais uma vez, a existência de
um saldo de IRPJ a pagar, nesta competência, no valor de R$11.449,02 (onze mil,
quatrocentos e quarenta e nove reais e dois centavos), e não no valor de R$ 20.449,02
(vinte mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e dois centavos).
Requer, por fim, a reforma da decisão da DRJ.
Embora a documentação citada tenha sido anexada somente nesta fase do PAF
(RV), este CARF tem se notabilizado pela aceitação de provas em qualquer fase do processo
em homenagem ao princípio da verdade material, ou seja, a ampla possibilidade de produção
de provas, no curso do Processo Administrativo Tributário, legitima o princípio da ampla
defesa e do contraditório. Evidentemente, a DRF não teve a oportunidade de examiná­la.
À luz do art. 170 do Código Tributário Nacional, a certeza e a liquidez do
crédito tributário são condições essenciais para a compensação/restituição de tributo pago a
maior:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta examine a idoneidade da documentação e conclua (ou não) sobre a
existência do crédito reclamados pela recorrente, notificando­a caso necessite de mais
informações para a sua conclusão.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal com as conclusões, a ser encaminhado
a este CARF, para que se prossiga com o julgamento.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.911697/2009­62
Resolução no 1001­000.266
S1­C0T1
Fl. 93

4
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital